Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-41.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO. DIFERENÇA DE IDADE. INFERIOR A DEZESSEIS ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. ADOÇÃO DE ENTEADA. CONFIRMAÇÃO EXPRESSA EM JUÍZO. ÓBICE INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de adoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a adoção de pessoa maior de idade independentemente de a diferença de idade ser inferior a dezesseis anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente possui algumas restrições para a adoção, entre elas a necessidade de que a diferença de idade entre adotante e adotando(a) seja ao menos de dezesseis anos.
4. A regra, que tem como razão de ser evitar a adoção com motivo escuso, não deve ser aplicada se as circunstâncias do caso concreto demonstram que o pedido de adoção busca apenas regularizar a realidade fática já estabelecida e atende ao melhor interesse da pessoa que será adotada.
5. A exigência do art. 42, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente não é óbice à adoção se a adotanda, que é maior de idade e plenamente capaz, reiterou em juízo seu desejo de ser adotada pela madrasta e sua mãe biológica demonstrou não ter exercido ou possuir interesse na maternidade e concordou expressamente com o pedido de adoção.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.619; ECA, art. 42, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.717.167/DF, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.